Tribunal: STF
Processo: AI 619664
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - DIREITO A CRÉDITO -
   CORREÇÃO MONETÁRIA - RESISTÊNCIA DO FISCO - POSSIBILIDADE -
   PRECEDENTES. A jurisprudência do Tribunal está pacificada no
   sentido de ser devida a correção monetária de créditos
   tributários quando, por óbice do Fisco, a compensação não ocorre
   no momento adequado.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.